Tribunal: TJDFT
Processo: 0752189-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0752189-88.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAFAELA CABRAL MARTINS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo réu/recorrente com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988, contra Acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVO. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO DA UNIÃO. TEMA N.o 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o pedido da inicial para condená-lo "a fornecer à parte autora o medicamento VEDOLIZUMAB 300MG, conforme relatório médico, observado o valor apresentado em orçamento constante dos autos, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, sendo necessária, a cada 12 meses, a comprovação da utilidade/necessidade da continuidade do tratamento, por laudo médico atualizado" . 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55586652). 3.Em suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL alega, em síntese, que, conforme art. 49, do ANEXO XXVIII, da Portaria de Consolidação no 002/2017, o medicamento VEDOLIZUMAB 300MG integra a lista de "Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (CEAF), no grupo 1A", cuja responsabilidade pela aquisição é centralizada pela União. Aduz que, no caso, cabe a União adquirir o medicamento e repassá-lo ao Distrito Federal. Informa que a "medicação já incluída no SUS, devendo, por isso, serem estritamente respeitadas as regras de repartição de competências dos entes federados para a distribuição de medicamentos." Explica que "o ressarcimento pela via administrativa quando a União não tenha figurado na lide não é viável, em razão do entendimento firmado pela Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde", assim, em caso de condenação, o Distrito Federal deverá ajuizar ação de ressarcimento contra a União, o que não se mostrar razoável por questões orçamentárias e de sobrecarga do Pode Judiciário. Argumenta ser necessária, portanto, a "inclusão da União no polo passivo tendo em vista o entendimento interno da AGU (PARECER REFERENCIAL n. 00030/2018/CONJUR-MS/CGU/AGU) no sentido de que a União não é obrigada a ressarcir nos casos em que não participou da lide". Requer "seja acolhida a tese de aplicação dos Temas 793 e 1.234 do STF, com o direcionamento do cumprimento da decisão à União, diante da sua responsabilidade pelo financiamento do medicamento pretendido". 4. Em contrarrazões, a autora argui que o entendimento firmado no Tema 793, repercussão geral do STF, não fixou a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo da demanda relativas ao fornecimento de medicamentos e serviços não previstos na RENAME/RENASES, ou não contemplados no PCDT. Alegar ser "DESNECESSÁRIA a formação de litisconsórcio passivo obrigatório com a UNIÃO, podendo o Distrito Federal, caso haja interesse, pleitear o ressarcimento contra quem entender responsável por suportar o ônus financeiro, na esfera administrativa ou em ação própria, como prevê o artigo 35, inciso VII, da Lei Federal no 8.080/1990." 5. O Ministério Público oficia pelo não provimento do recurso, porquanto o STF entendeu que há responsabilidade solidária entre os entes da federação na prestação de serviços de saúde e fornecimento de medicação. Cita como precedente o RE 855.178 ED/SE. Destaca que até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, STF, está vedada a a declinação da competência, ou determinação de inclusão da União no polo passivo. Informou que "o Incidente de Assunção de Competência – IAC no 14, a Primeira Seção do Eg. STJ, por unanimidade, deliberou que, até que haja o julgamento final do Tema no 1.234, da Repercussão Geral do STF, os juízos estaduais deverão ABSTER-SE de praticar ato judicial de declínio de competência em ações que versam sobre o tema, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, devendo ser respeitada a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, tal como definido no julgamento do Tema no 793, da Repercussão Geral do STF" (ID 56042078). 6. O cerne da controvérsia se concentra em determinar a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo da ação, na qual se pretende o fornecimento de medicação não padronizada. 7. Pretende a autora o fornecimento da medicação VEDOLIZUMABE 300 mg, imussupressor (farmácia de componente especializado), prescrito para "retocolite ulcerativa (CID K 51.8) e colangite esclerosante primária (CID K83)" (ID 55586628). 8. A substância, embora registrada na ANVISA, se enquadra em medicamento não-padronizado, porquanto demanda um processo de compra específico (medicamento de alto custo). 9. O STF, na apreciação do Tema 1.234 - Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS, em discussão, concedeu liminar nos seguintes termos: "Ementa: REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada. (RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023)" 10.O STJ no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 14 no CC n. 187.276/RS deliberou que deliberou que, "até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao afetado, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual." 11. Assim, posto que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante da liminar proferida pelo STF, mostra-se competente o juízo de origem para apreciação e julgamento da demanda, sendo desnecessária a inclusão, no caso, da União, no polo passivo. 12. Precedente desta Turma: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA N.o 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o ente público ao fornecimento do medicamento MEPOLIZUMABE, conforme relatório médico. Requer o provimento do recurso para cassar a sentença com a inclusão da União no polo passivo e remessa dos autos à Justiça Federal e, no mérito, a improcedência do pedido inicial. 2. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos. 3. "Nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual" (STF. Plenário. RE 1366243 TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/04/2023 - Tema n.o 1.234 da Repercussão Geral). 4. No caso dos autos, observa-se que o insumo está registrado na ANVISA (ID 50633250 - Pág. 1); está padronizado pelo SUS (ID 50633250 - Pág. 2 - Portaria GM/MS n.o 3.435, de 8 de dezembro de 2021); e é indicado para o tratamento da parte autora (ID 50633250 - Pág. 4); ainda, a Autora comprovou a hipossuficiência econômica (ID 50633239) e a necessidade do medicamento por meio de prescrição do médico especialista (ID 50633242). 5. "A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes" (STF. Plenário. RE 684.612/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, redator do acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 01/7/2023 - Repercussão Geral - Tema 698 - Info 1101). 5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995 e Tema n.o 1.002 da Repercussão Geral - STF). Sem custas ex vis legis. 6. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995. (Acórdão 1781483, 07213940220238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 15/11/2023) 13. Recurso conhecido e improvido. 14. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, estes fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995 e Tema no 1.002 - STF. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO . ENUNCIADO 125 FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente/ré DISTRITO FEDERAL em face do Acórdão negou provimento ao recurso. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58845495). 3. Em suas razões recursais, o embargante alega que houve omissão no julgado. Aduz que o medicamento vindicado pertence ao grupo 1A (Portaria de Consolidação no 002/2017), cujo financiamento e a aquisição é de responsabilidade do Ministério da Saúde. Assim, cabe à União adquirir o medicamento e repassá-lo ao Distrito Federal. Assevera, também, "que o Tema 793/STF já definiu a questão de direito, deliberando inclusive sobre o “deslocamento de competência”, e considerando que ainda está pendente de julgamento o Tema 1.234/STF, requer o ente público a manifestação dessa eg. Corte sobre e para fins de prequestionamento o disposto nos demais artigos da Constituição Federal aplicáveis, a saber: artigos 109, I, 196, 198, I, II e III e § 1o da CF/88." 4. Em contrarrazões, a embargada aduz pela desnecessidade de formação de litisconsórcio necessário com a União. Argumenta que quando do julgamento do Tema 1.234/STF foi determinada somente a suspensão do feitos na fase de recursos especial e extraordinário. 5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e rejeição dos embargos declaratórios (ID 59219048). 6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. 7. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. 8. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. 10. O acórdão vergastado expressamente decidiu que: "(...) 9. O STF, na apreciação do Tema 1.234 - Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS, (...) 10.O STJ no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 14 no CC n. 187.276/RS deliberou que, _"até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao afetado, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual." 11. Assim, posto que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante da liminar proferida pelo STF, mostra-se competente o juízo de origem para apreciação e julgamento da demanda, sendo desnecessária a inclusão, no caso, da União, no polo passivo.** (...)". 11. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 12. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). 13. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. 14. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente a correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 15. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE). 16. Embargos conhecidos e rejeitados. 17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.” O recorrente alega violação do acórdão recorrido ao arts. 23, II, 109, I, 196 e 198 I, II e III e § 1o todos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como ao entendimento firmado no RE 855178, tema 793 de Repercussão Geral, “ao afastar a incidência de litisconsórcio necessário” no caso de condenação do Distrito Federal ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS”. A parte recorrente defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatados, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões. Com relação à matéria em debate no Recurso do Distrito Federal, qual seja, obrigatoriedade de litisconsórcio necessário entre os entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, em sede de repercussão geral, de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Tema 793 fixado no RE 855.178, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, PUBLIC 16-04-2020): “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) A competência da Justiça Federal, pela obrigatoriedade de propositura da demanda em face da União em demandas prestacionais de direito à saúde limita-se a medicamentos que não tem registro na Anvisa, conforme Tema 500 de Repercussão Geral fixado no RE 657.718. O Acórdão recorrido esclareceu que “as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.” Logo, quando a ação é direcionada à disponibilidade do medicamento pelos entes públicos, apenas pedidos de medicamentos sem registro na Anvisa é que exigem a participação da União no polo passivo, portanto, não é o caso de atração do Tema 500 de Repercussão Geral. O acórdão recorrido, portanto, encontra-se de acordo com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE 855178 ED, ao afirmar que “o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” A competência comum estabelecida no art. 23 da CF, II, não implica formação de litisconsórcio necessário, mas facultativo, uma vez que todos têm responsabilidade solidária em matéria de saúde, podendo a parte escolher contra quem litigar, a fim de exigir o provimento das condições indispensáveis ao exercício do seu direito à saúde. É o caso de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, a do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 7 de agosto de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal